Tribunal: STF
Processo: AO 2983
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, que, revendo decisão anterior, determinou a devolução de valores pagos indevidamente, no CumSen 0000149- 95.2025.5.14.0004, relacionado à execução do título judicial formado no processo 0203900-75.1989.5.14.0002.
 
A União apresentou suas contrarrazões (doc. 3, pp. 23-28).
 
Ao receber o recurso, a Desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, assim determinou: 
 
Trata-se de agravo de petição interposto em face de decisão do juízo da execução, cuja matéria de fundo é conexa com o mérito da questão tratada no processo n. 0203900-75.1989.5.14.0002.
[...] à exceção desta Magistrada, os demais Desembargadores integrantes deste E. Regional declaram-se suspeitos ou impedidos para atuar em processos decorrentes da execução n. 0203900-75.1989.5.14.0002 (SINTERO/RO X UNIÃO), o qual guarda relação com os presentes autos.
[...]
[...] nos termos da jurisprudência pacífica da Suprema Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações e recursos quando mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declarem suspeitos ou impedidos.
[...]
[...] reconheço a incompetência deste E. Tribunal Regional para apreciar o presente feito e determino à Secretaria do Judiciária do 2º Grau que adote as providências necessárias para o encaminhamento destes autos ao E. STF, para processar e julgar o agravo de petição interposto. (doc. 3, p. 43)
	
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, reconheço, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito. No mesmo sentido, a decisão que proferi na AO 2.863/RO, que também trata de controvérsias relacionadas ao processo 0203900-75.1989.5.14.0002, publicada em 16/8/2024.
 
Em relação ao agravo de petição, autuado como Ação Originária, verifico que o pedido dos autores não merece provimento, conforme passo a fundamentar.
 
Preliminarmente, observo que, o juízo de origem determinou a formação do instrumento, com todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia:
 
Considerando a necessidade da formação de instrumento,  cabe ao agravante  instruí-lo com  todas as peças necessárias à compreensão da matéria, sob pena de não conhecimento pela instância "ad quem", não cabendo a este juízo a realização de diligência para complementação do recurso. (doc. 3, p. 25).
 
No caso, a diligência determinada na origem não foi cumprida, pois não há nos autos cópia da decisão agravada, de suas razões, ou da certidão de intimação das partes, necessária à verificação da tempestividade do recurso.
 
Nesse contexto, o pedido dos autores não deveria ser sequer conhecido, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
 
Apesar disso, conheço o mérito da ação, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil.
 
No mérito, insurgem-se os autores contra a determinação judicial proferida na origem, que determinou a devolução dos valores indevidamente recebidos nos autos da ação judicial.

Após a interposição do recurso, a decisão foi mantida nos seguintes termos:
 
1- Mantenho a decisão proferida nos autos CumSen 0000149- 95.2025.5.14.0004, em 18/07/2025, sob ID 313805e, que, em síntese, indeferiu o pagamento da multa administrativa (astreintes), bem como revendo pagamentos efetuados indevidamente em favor dos agravantes, determinou a devolução dos valores recebidos, contra a qual o interessado se insurge, delimitando a matéria.  (doc. 3, p. 22)
 
Nesse ponto, observo que não há, nas razões recursais, argumentação suficiente que indique que os valores foram recebidos corretamente pelos autores. 

Lembro, uma vez mais, que a decisão recorrida sequer foi juntada aos autos, mesmo após intimação do juízo “a quo”, o que prejudica o pleno conhecimento  da controvérsia. Pelas mesmas razões, não é possível verificar a ocorrência da afirmada prescrição, pois, nestes autos, não está comprovada a inércia da União ou o decurso do prazo prescricional.

Observo, ainda, que, de acordo com a União, os autores requererem e receberam valores mesmo sabendo que não prestaram serviços na ativa, no período contemplado no título, o que afastaria a alegação de boa-fé (doc. 3, p. 27).

Nesse contexto, não há elementos que indiquem o desacerto da decisão proferida em primeiro grau.

Posto isso, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao agravo de petição.
 
Condeno os autores em honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida na origem.
 
Publique-se.
 
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator